Tribunal: TJES
Processo: 5008498-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008498-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A e outros (2)
RECORRIDO: CARLITO ROSA e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO

N
. º 5008498-60.2022.8.08.0024

RECORRENTES: CARLITO ROSA; BANCO BMG S.A

RECORRIDOS: BANCO BMG S.A; CARLITO ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
BOANERGES ELER LOPES

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas partes em face d
e
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para o fim de cancelar relação jurídica contratual entre as partes (contrato ADE 45062672), condenando o banco ao pagamento de indenização em danos morais
arbitrados em R$7.000,00, permitindo a compensação de
R$6.750,69, valor creditado pelo recorrente em conta do autor e não restituído.

Nos termos do recurso interposto
pelo requerido
BANCO BMG S.A, a sentença merece ser reformada, alegando ausência de ato ilícito na celebração contratual, afastando
assim condenação
imposta.

Nos termos do recurso interposto pelo
requerente
CARLITO, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o quantum indenizatório fixado não teria sido suficiente para reparar os transtornos vivenciados, pelo que postula pela sua majoração.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo BANCO BMG, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto por CARLITO, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O
recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a
narrativa de que a parte autora visava celebrar contrato de empréstimo consignado pessoal com banco réu, contudo, de forma diversa da sua pretensão e do que acreditou ter contratado, celebrou empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado com descontos mínimos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual ajuíza a presente demanda para que se reconheça vício de consentimento, com nulidade do contrato em foco, ressarcimento dos valores descontados por força do contrato em questão em dobro, além de indenização por danos morais vez que entende violada sua personalidade jurídica quando o banco réu promove descontos em benefício previdenciário sob contrato de empréstimo celebrado adversamente à sua pretensão.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que o autor alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade o requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, de forma diversa da que objetivava e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

Com efeito, em que pese as alegações recursais do banco de ausência de vício de consentimento no contrato celebrado, devendo ser mantido
pacta sunt servanda
, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, conforme
análise

detida dos autos, não juntou aos autos
prova de que o autor recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte requerente não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito
), com registro de que as faturas colacionadas pela requerida apontam a inexistência de compras com o cartão, reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais,
sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciado a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado BMG CARD, pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado,
conclusão que pode ser aferida em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito.

Pode-se concluir, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6o, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autoral a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida, e, diante desse cenário
, pelos motivos alhures expostos,
vota-se pela manutenção da r. sentença para declarar nulidade do contrato 45062672.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento o consumidor, que suportou desfalque indevido em seu benefício,
na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou
, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
até mesmo em relação a compensação do valor de R$6.750,69 (seis mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), haja vista que o autor não efetuou a devolução de valor depositado em sua conta,

votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão, improvido, portanto, ambos os recursos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
ambos os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (vedada a compensação – art. 85, § 14, do CPC), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente CARLITO, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.